Tribunal: TJSP
Processo: 1005348-64.2014.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Fratura no pulso. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Ausência de demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços médicos. Retirada intencional do gesso pela vítima que, mesmo se controverta, não exclui outras intercorrências. Causa do quadro de incapacidade laboral parcial que não pôde ser determinada porque a vítima não

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Fratura no pulso. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Ausência de demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços médicos. Retirada intencional do gesso pela vítima que, mesmo se controverta, não exclui outras intercorrências. Causa do quadro de incapacidade laboral parcial que não pôde ser determinada porque a vítima não entregou suas radiografias. Recusa da vítima a se sujeitar à cirurgia que parece ter sido a causa determinante dos danos sofridos. Falsidade dos prontuários que não é verossímil, diante da prova dos autos, descabendo também a inversão do art. 6o, VIII do CDC. Cerceamento de defesa não ocorrido, não preenchidos os requisitos para a incidência do dispositivo do art. 373, par. 1o, do CPC, no caso dos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005348-64.2014.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEBASTIANA
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ANTONIO
ELISEU
MARDEGAN, CENTRO DE ESTUDO DO HOSPITAL MONUMENTO e ACE
SEGURADORA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005348-64.2014.8.26.0010 -Voto no 21.558
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005348-64.2014.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelantes: SEBASTIANA DE ALMEIDA
Apelados: ANTONIO ELISEU MARDEGAN, CENTRO DE ESTUDO DO
HOSPITAL MONUMENTO e ACE SEGURADORA S/A
Juiz Dr. Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Voto n. 21.558

Responsabilidade civil. Erro médico. Fratura no pulso.
Pedido de indenização por danos materiais e morais. Ausência
de demonstração da ocorrência de falha na prestação dos
serviços médicos. Retirada intencional do gesso pela vítima
que, mesmo se controverta, não exclui outras intercorrências.
Causa do quadro de incapacidade laboral parcial que não pôde
ser determinada porque a vítima não entregou suas
radiografias. Recusa da vítima a se sujeitar à cirurgia que
parece ter sido a causa determinante dos danos sofridos.
Falsidade dos prontuários que não é verossímil, diante da
prova dos autos, descabendo também a inversão do art. 6o,
VIII do CDC. Cerceamento de defesa não ocorrido, não
preenchidos os requisitos para a incidência do dispositivo do
art. 373, par. 1o, do CPC, no caso dos autos. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 517/520) que julgou improcedente a ação, condenando a
autora a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 4.000,00, observada a gratuidade; e que deu por prejudicada a
denunciação da lide à Ace Seguradora S/A, condenando o denunciante a arcar
com custas processuais e honorários advocatícios de R$ 4.000,00.
Sustenta a autora, em sua irresignação, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005348-64.2014.8.26.0010 -Voto no 21.558
3
conclusão da sentença é fundada no laudo pericial, o qual porém se baseou
apenas nas anotações do réu Antônio em seu prontuário médico, assim para
afirmar sua recusa a se submeter à cirurgia, bem como para reconhecer que
havia comparecido ao atendimento sem o gesso antes colocado, dando a
entender que o havia retirado sozinha; que já impugnou a veracidade de tais
afirmações constantes do prontuário desde a inicial; que a presunção relativa
de veracidade das afirmações constantes do prontuário é elidida pelas
circunstâncias do caso, pois não é crível que tenha retirado o gesso sozinha
antes do atendimento que se deu apenas nove dias depois da fratura, que já
era muito dolorosa por si, como reconheceu o perito; que tampouco é crível a
sua recusa a realizar o procedimento cirúrgico, pois precisava de sua mão em
bom estado o mais rapidamente possível para voltar a exercer sua profissão
de empregada doméstica; que pleiteou expressamente na inicial a inversão do
ônus da prova com base no art. 6o, VIII do CDC, dada a sua hipossuficiência
financeira e baixa escolaridade; que, se não for provido o apelo quanto ao
mérito do processo, deve-se reconhecer o cerceamento de defesa, porque
cabia a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o do CPC.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Não se olvida inconteste e demonstrado
pericialmente o nexo de causalidade entre a queda sofrida pela autora em seu
domicílio e a fratura daí decorrente, bem como entre esta e a perda de
movimentos da mão esquerda, a qual gerou incapacidade laboral parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005348-64.2014.8.26.0010 -Voto no 21.558
4
permanente (fls. 474).
Todavia, não se demonstrou falha na prestação
dos serviços médicos a que se obrigaram os réus Antônio e Hospital
Monumento, nem a relação de causalidade entre esses serviços e o quadro de
mobilidade prejudicada da autora.
Ao contrário, o prontuário médico da paciente
junto ao réu Hospital Monumento indica que seu quadro atual é atribuível ao
seu próprio comportamento. Dele consta que compareceu sem a devida
imobilização em 12 de dezembro de 2013 (fls. 23) e que, verificada a
ineficácia do tratamento com imobilização e fisioterapia, se recusou a se
submeter a cirurgia em 05 de fevereiro de 2014 (fls. 24).
Nesse sentido, concluiu o laudo pericial que
“NÃO evidenciamos que houve falha na assistência à saúde prestada autora,
visto que consta que foi identificado o desvio da fratura e indicado
tratamento cirúrgico, porém com recusa da autora que possivelmente foi
determinante nas sequelas constatadas. O lapso temporal exigido para
acompanhamento de tratamento conservador de fraturas foi respeitado pela
equipe médica.” (fls. 474).
Para contrapor-se ao laudo, a autora alega que
o trabalho se baseou exclusivamente nos documentos dos autos e,
especialmente, nos prontuários médicos do réu Hospital Monumento,
assinados pelo corréu Antônio, médico que a atendeu e que teria introduzido
falsamente as observações de ausência de gesso e de recusa a se submeter à
cirurgia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005348-64.2014.8.26.0010 -Voto no 21.558
5
Todavia, a prova dos autos não corrobora tal
asserção.
Verdade que o laudo pericial confirma que o
quadro da autora era doloroso (fls. 475). Mas o que ao mesmo tempo pode
infirmar ou confirmar a retirada voluntário do gesso, ante a dor causada. Sem
contar outras causas possíveis para a ausência do gesso, inclusive
involuntárias (pense-se, só por exemplo, na sua quebra).
Porém, de qualquer modo reconheceu o perito
que “o desvio da fratura pode ocorrer por vários motivos, dentre eles: tipo
da fratura, redução do edema, a retirada do aparato engessado sem ordem
médica e outros.” (fls. 474). Consta ainda do laudo que o lapso temporal
entre o comparecimento da autora sem gesso e a indicação de cirurgia em
“nada influenciaria no resultado final.” (fls. 474).
A rigor, o fator determinante para a perda de
capacidade laboral e o sofrimento experimentado pela autora não pôde ser
identificado com precisão pela perícia. Mas, note-se, isto porquanto o IMESC
solicitou o envio das radiografias da autora (fls. 464), que ela própria havia
afirmado estarem em poder de seu patrono (fls. 207/208), constando inclusive
que eram imprescindíveis à análise do caso, o que ela todavia não fez. O
envio não ocorreu, daí permanecendo a perícia inconclusiva. Destarte, tudo o
que pôde inferir o perito, com base na prova dos autos, foi que houve, quanto
à cirurgia, ao menos, “recusa da autora que possivelmente foi determinante
nas sequelas constatadas” (fls. 474).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005348-64.2014.8.26.0010 -Voto no 21.558
6
E parece mesmo ter ocorrido esta recusa de
submissão à cirurgia, não convencendo a alegação de inidoneidade do
prontuário. Depois de ocorridos os fatos da causa, já em maio de 2015, a
autora compareceu a outro estabelecimento médico, o Hospital São Paulo da
Escola Paulista de Medicina e, naquela ocasião, também houve
recomendação de cirurgia, mas a autora se recusou a se submeter ao
procedimento, conforme consta do novo prontuário: “paciente não deseja
operar pois não gostaria de tirar enxerto ósseo do ilíaco”; ainda se anotou:
“paciente confusa” (fls. 456).
Nesse contexto, as alegações de falsidade do
prontuário, quer quanto à ausência de gesso, quer quanto à recusa a se
submeter à cirurgia, não têm a verossimilhança exigida pelo art. 6o, VIII do
CDC para a inversão do ônus probatório, tal como pelo art. 429, I do CPC.
Por fim, não prospera a alegação subsidiária de
cerceamento de defesa. A inversão referida no art. 373, § 1o do CPC não é
obrigatória, mas facultada ao juiz, conforme ensina Daniel Amorim
Assumpção Neves: “Tudo dependerá da iniciativa do juiz, que não estará
obrigado a fazer distribuição do ônus probatório de forma diferente daquela
prevista na lei.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 658).
Ademais, sequer era o caso de se aplicar tal
dispositivo, pois não há exagerada dificuldade na comprovação da imprecisão
do prontuário pela autora. Antes de mais nada, bastava-lhe ter entregue as
radiografias que estavam consigo para que se estabelecesse nexo causal outro
nada relacionado ao que levado ao prontuário. Ou ter indicado qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005348-64.2014.8.26.0010 -Voto no 21.558
7
circunstância ainda outra que indicasse a inveracidade das informações e
criasse objeto da prova que diz cerceada. Mas nada específico a propósito
sequer se aduziu.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorados os honorários advocatícios a R$ 6.000,00, nos termos
do art. 85, § 11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator